Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA. REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada em todas as execuções, e não isoladamente, ou seja, os efeitos da reincidência, reconhecida em uma execução penal, se irradiam para as demais execuções.
2. Esta Corte de Justiça, em consonância com os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado pela adoção da fração de 60% (sessenta por cento), para a hipótese de condenado por crime hediondo, cuja reincidência decorra da prática de outro crime hediondo ou a ele equiparado.
3. Verificado que o condenado por crime de homicídio qualificado é reincidente em crime idêntico, deve ser aplicada, para fins de progressão de regime, a fração de 60% (sessenta por cento), estabelecida no inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90.
4. Recurso de agravo em execução penal conhecido e provido.